Tribunal: TJSP
Processo: 2164029-72.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão a justificar a interposição do recurso (art. 1022, inc. I, do novo Cód. de Proc. Civil) – Recurso que objetiva a modificação do julgado – Impropriedade – Prequestionamento desnecessário. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000509342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2164029-72.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes MAGNAURA APARECIDA VIEIRA SERRANO, MARIA
LUIZA MARGARIDA DOGANI, MARIA ZELIA DE ARAUJO, MARIA JOSE
BATISTA, MOEMA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE CASTRO,
MARIA HELENA FERNANDES DE MORAES, MARIA BARBARA
GONCALVES, MARCIA REGINA MARIN, MARIA DE LOURDES
TOFFOLETTO, MARIA SALETTE SCARPELLI, MARTA APARECIDA
FERREIRA, MARTA CRISTINA DA SILVA FREME, MARCO ANTONIO
JESUS DA ROCHA, MARIA DAPARECIDA RIBEIRO, MARIA CRISTINA
TAVARES DE MELLO, MARTHA SIRLENE DA SILVA, MARISA
CRESCENTE FONTES, MARIA DE FATIMA DA COSTA E SILVA VALE,
MARIA ODILIA DA CAMARA, MARCIA APARECIDA DA SILVA, MARIA
PAULINO GUIDO, MARIA REGINA PACHECO FRANCA, MARIA DE
LOURDES MARTINS, MARIA CELESTE FONTANELLI, MARIA CRISTINA
MAIA PEREIRA, MARGARIDA MARIA NEVES DE ALMEIDA, MARIA DE
LOURDES
MARQUES
CONCEICAO,
MARIA
RAIMUNDA
SERRA
ALMEIDA,
MARIA
CRUZ
GONCALVES,
MARIA
DE
LOURDES
GONCALVES, MARILENE DA SILVA ARAUJO, MAGALI QUINTAS
GREGIO, MARIA DO CARMO LABECCA, MARLI BENTO RAMOS,
MARCIA CRISTINA DE LIMA, MARIA APARECIDA MARTINS, MARIA
DA
PENHA
BARROSO,
MARIA
DA
PENHA
TIBERIO,
MARIA
APARECIDA DANTAS, MARIA DA GLORIA PAULA, MARCIA DIAS DE
OLIVEIRA,
MIRIAM
APARECIDA
AUGUSTO
PEREIRA,
MARIA
MADALENA DE ALMEIDA, MARIA ESTELA NASSIF PINTO, MARIA
LUIZA BISPO RIBEIRO, MARIA ALICE PRAZERES GONCALVES DE
CASTILHO, MARIA APARECIDA DE SOUZA CASTRO, MARLENE
ARAUJO SOBRINHO e MARCIA BICUDO DE MELO SERRANO, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164029-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
2
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164029-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
3
VOTO No 32.940 (digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2164029-72.2019.8.26.0000/50000 de São
Paulo
EMBARGANTES: MAGNAURA APARECIDA VIEIRA SERRANO E OUTROS
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão a justificar a interposição do recurso (art. 1022,
inc. I, do novo Cód. de Proc. Civil) Recurso que
objetiva a modificação do julgado Impropriedade
Prequestionamento desnecessário. Embargos rejeitados.
Marcia Dias de Oliveira e outros ofertaram embargos de
declaração, em face de venerando acórdão que deu provimento em parte ao
agravo de instrumento por eles interposto (fls. 275/278).
Alegam que existe decisão, transitada em julgado, proferida
em sede dos Embargos à Execução no 0028978-42.2011.8.26.0053, que não
comporta modificação. Afirmam que o v. acordão apresenta omissão quanto
ao prosseguimento da execução e expedição de precatório judicial. Daí,
requererem sejam recebidos e acolhidos os embargos de declaração (fls.
1/3).
É o relatório.
Releva notar, desde logo, que o recurso de embargos de
declaração tem por finalidade esclarecer na hipótese de obscuridade ou
contradição , completar o julgamento no caso de omissão , ou, ainda, a
função de prequestionamento da questão, para fins de interposição de
recursos especial e extraordinário (art. 1022, incs. I e II do Cód. de Proc.
Civil).
Por meio de recurso de agravo de instrumento, foi trazida, a
esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público, discussão concernente ao
sobrestamento da execução, em razão do Tema 810, impedindo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164029-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
4
embargantes de executar a parte incontroversa.
Sobre a questão, decidiu-se: “Trata-se de embargos à
execução opostos pelo Município de São Paulo, nos quais, por v. acórdão,
restou determinada a incidência da Lei 11.960/09, a partir de sua entrada em
vigor, no que tange aos juros de mora, afastando a aplicação da referida lei
no tocante à correção monetária (fls. 182/190). Ao serem elaborados os
cálculos, o MM. Juiz da causa determinou o sobrestamento do feito, em
razão do efeito suspensivo concedido aos embargos de declaração opostos
no RE no 870.974/SE (fls. 233). Volta-se a agravante contra a decisão,
alegando que ser desnecessário o pronunciamento definitivo da Corte
Superior, bem como pleiteando o afastamento da multa aplicada em
embargos de declaração. Assiste parcial razão à recorrente. Os consectários
legais, inerentes à condenação, possuem natureza de ordem pública,
admitindo aplicação, alteração ou modificação, sem configurar julgamento
extra petita nem reformatio in pejus. Ao apreciar os embargos de
declaração, o Plenário daquele E. Tribunal deixou de modular os efeitos
daquela decisão, decidindo por maioria de votos que, mesmo no intervalo
entre a data da vigência da Lei n. 11.960/09 29/06/2009 e a data em que
foi proferida a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como
fator de atualização monetária 25/03/2015 , a taxa referencial não pode
ser aplicada. Assim, ao julgar o Tema 810, o Supremo Tribunal Federal
firmou as seguintes teses: 'O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164029-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
5
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com redação dada
pela Lei 11.960/2009.' 'O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.' No caso,
tratando-se de relação jurídica não-tributária, os juros de mora têm por base
a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no 2.180-35/01,
ou seja, 0,5% ao mês, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando
são cabíveis os juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no tocante
aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, a partir da
entrada em vigor da Medida Provisória no 567/2012, de 3.5.2012, nos
termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que rege a
remuneração da poupança. Já no que tange à atualização monetária, deve
ser aplicado o IPCA-e, por todo o período. No tocante à multa aplicada em
embargos de declaração, entende-se que ela deve ser afastada. Embora
razoável a determinação de sobrestamento do feito até o julgamento
definitivo do Tema 810, a exequente, em embargos de declaração, apenas
objetivou esclarecer a marcha processual tumultuada que se instalou na fase
de execução. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
afastar a multa imposta” (fls. 275/278 do principal).
À evidência, inexiste omissão a justificar a interposição dos
embargos declaratórios. Esta Colenda Câmara decidiu, de forma expressa,
pelo afastamento da multa imposta.
Evidencia-se que os motivos pelos quais a execução foi
sobrestada não mais subsistem, em razão da decisão proferida em embargos
de declaração pelo Supremo Tribunal Federal.
Logo, por consequência lógica, o prosseguimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164029-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
6
execução, nos termos estabelecidos, se impõe.
Voltam-se
os
embargantes,
na
realidade,
contra
os
fundamentos do venerando acórdão, buscando, por meio de recurso
impróprio, a sua reforma.
Com efeito, “a irresignação com a solução jurídica dada à
causa não é hipótese de cabimento dos aclaratórios, que se limitam à análise
de existência de omissão, obscuridade ou contradição (STJ, 3a T.,
EDclAgRgAgRgAREsp 181354-PR, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
j. 3.4.14, DJUE 10.4.2014).” (Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade
Nery. Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei
13.105/2015. 1a Ed - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2127).
Ademais, para fins de prequestionamento basta que a questão
constitucional ou a questão federal, que se pretende levar aos Tribunais
superiores, tenha sido apreciada no venerando acórdão, o que se verifica no
caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MOACIR PERES
Relator